Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716016-17.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FRANCISCA MARIA FERREIRA DA COSTA, FRANCISCO IVALDO FERREIRA DA COSTA, SILVIO ALVES LOPES COSTA, WALTER WILKER LOPES DO NASCIMENTO, WENDERSON JUNIO LOPES NASCIMENTO, WILBER GUILHERME LOPES DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE GLORIA LOPES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. PRÉVIA QUITAÇÃO. TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de Arrolamento Sumário, a partilha amigável será homologada de plano pelo Juiz e, transitada em julgado a Sentença, serão expedidos os Alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangidos. Somente após, será o fisco intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura incidentes. 2. Consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é necessária a prévia comprovação da quitação do ITCD - Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que haja a homologação da partilha e a expedição do formal. 3. Não se trata de tratamento mais gravoso conferido à Fazenda Pública, pois, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário Competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos. 4. Não procede a alegação de violação aos preceitos insertos na Constituição Federal em seu artigo 146, III, “b”, porquanto o Código de Processo Civil tão somente disciplinou o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária em relação ao lançamento e à cobrança do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, e 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento devem ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCDE e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, ao argumento de que devem prevalecer as regras do Código Tributário Nacional sobre as dispostas no Estatuto Processual vigente acerca da matéria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada encerrou ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, argumentando que não pode a lei ordinária (artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil/2015) se sobrepor ao disposto em lei complementar (artigo 192 do Código Tributário Nacional) para afastar a preferência que dispõe a Fazenda Pública para o recebimento de seus créditos. Reafirmando a obrigatoriedade, mesmo nos arrolamentos em trâmite após a vigência do CPC/2015, da comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio. II – Os recursos sãos tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir com relação à mencionada ofensa aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/1980, e 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, também, merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017